Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO REGULARMENTE INTIMADO. NÃO PROSSEGUIMENTO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o sentenciado, apesar de regularmente intimado, adimpliu apenas parcialmente as parcelas devidas, sem justificar a eventual impossibilidade de arcar com a integralidade do débito, escorreita a decisão que converteu a reprimenda restritiva de direitos em privativa de liberdade.
2. Todavia, com esteio nos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve-se garantir ao condenado, ainda que de forma diferida, o direito de justificar sua ausência, razão pela qual a reconversão deve ser apenas provisória.
3. Somente após a realização da audiência, com a análise da situação do recapturado e se for o caso de se confirmar a reconversão definitiva da pena restritiva em privativa de liberdade, estaria esgotada a competência da VEPEMA.
4. Recurso conhecido e provido para tornar provisória a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, determinando o retorno dos autos ao Juízo da VEPEMA para processamento da execução e apuração dos seus respectivos incidentes.